Tribunal: TJMT
Processo: 1070035-16.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070035-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (RECORRENTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), NATALIA CHRYSTINA PIVA - CPF: 009.149.381-18 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1070035-16.2022.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RECORRIDO: JANE STELLE BECA SANTOS.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – SESSÕES DE FISIOTERAPIA – FISIOTERAPEUTA NÃO CREDENCIADO – DETERMINAÇÃO DE REEMBOLSO NOS LIMITES DA TABELA INDICADA NO CONTRATO VIGENTE – REGULARIDADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que condenou a recorrente a restituir o valor de
R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais)
, a título de danos materiais,
decorrentes da negativa de reembolso de despesas pelo plano de saúde, em razão da parte recorrida ter sido submetida a sessões de fisioterapia com fisioterapeuta não credenciado pelo plano.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Dos danos morais.

2. Do valor indenizatório.

3. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos materiais.

A parte recorrente pugnou ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Dos danos morais.

No que concerne aos alegados danos sofridos pela parte recorrida, entendo que merece ser acolhida a pretensão recursal, eis que, trata-se de mero descumprimento contratual, sem se identificar qualquer fato externo que tenha causado abalo emocional acentuado à parte recorrida.

Com efeito, tenho que a mera negativa de reembolso, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por dano morais, notadamente, no caso dos autos, em que não restou comprovada a ocorrência de reiteradas tentativas infrutíferas de solução administrativa.

2.
Do valor indenizatório.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já manifestei pela inocorrência de dano moral no caso retratado nos autos, na forma pontuada acima.

3.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos materiais.

Rejeito também, tal pleito recursal, eis que o reembolso das despesas pela recorrida deve observar os limites da tabela indicada no contrato vigente, conforme muito bem anotado na r. sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE
PLANO
DE SAÚDE –
NEGATIVA
DE CUSTEIO DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL FORA DA ÁREA DE COBERTURA E NÃO CONVENIADO À UNIMED NACIONAL – HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, DE SÃO PAULO – EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL – EXISTÊNCIA DE HOSPITAL CONVENIADO NA REDE NACIONAL NA MESMA CIDADE –
PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA OPERADORA DO
PLANO
DE SAÚDE NOS
LIMITES
DA TABELA INDICADA NO CONTRATO VIGENTE
– EXCLUSÃO DO DANO MORAL CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Age em exercício regular de direito a operadora de
plano
de saúde de Cuiabá que se nega a custear as despesas e tratamento de segurado em outro Estado da Federação, feito fora da área de cobertura do contrato e em hospital de alto custo, não conveniado ao Sistema de UNIMEDs, pelo contrário, com expressa exclusão contratual, sem que fosse oportunizada à administradora a oferta de tratamento em nosocômio conveniado, não sendo civilmente responsável por reembolsar a totalidade dos valores pagos nem a indenizar eventuais danos morais, especialmente se estes não se configuraram.

O
reembolso
dos gastos médicos do cliente pela administradora do seguro saúde se dará nos parâmetros fixados na tabela vinculada ao contrato firmado entre as partes.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

(N.U 1024283-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023